Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-89.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025978-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA AUXILIADORA GRAMINHO ORRO - CPF: 839.127.891-34 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR - SUSPENSÃO DEVIDA - RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2012 - OBSERVÂNCIA - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES estabelece as providências necessárias para apuração de irregularidades no medidor. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Comprovado o inadimplemento da obrigação devida, o corte no fornecimento de um serviço público ou, ainda, a inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito e, por conseguinte, não há que se falar em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Rosana Auxiliadora Graminho Orro,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Águas Cuiabá S.A
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, sustenta que restou demonstrada a irregularidade nos documentos que apresentam solicitações e fotos do imóvel acompanhados de uma suposta notificação que não tem assinatura da autora, além da impressão de telas sistêmicas, afirmando serem provas unilaterais, não tendo força probante.

Aduz, ainda, que diante da falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, restou demonstrado o nexo de causalidade, para a condenação em indenização por danos morais.

Requer a reforma
in totum
da sentença, para condenar a apelada ao pagamento de danos morais, bem como o cancelamento das faturas e multas cobradas indevidamente e ônus da sucumbência.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 64155968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização, em desfavor da Águas Cuiabá, objetivando a declaração da inexistência do débito cobrado, bem como o pagamento de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, em decorrência da inspeção realizada pela concessionária de água e esgoto, que culminou no corte do seu fornecimento.

A Magistrada Singular julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que a autora é consumidora dos serviços de água e esgoto, da ora apelada, e responsável pelo medidor nº 413313, alegando ter uma média de consumo próxima de R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais.

Contudo, diz que o mês de outubro de 2018 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.222,77 (mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), valor este completamente fora da realidade do consumo real do imóvel.

Relata que se dirigiu até ao PROCON e abriu um processo administrativo Nº 51.001.002.18-0014519 para que estas cobranças fossem analisadas pelo órgão, mas não logrou êxito, e ainda teve o fornecimento de água suspenso.

De acordo com a autora, no mês de janeiro de 2019 foi mais uma vez surpreendida com outra fatura no valor de R$ 6.212,29 (seis mil duzentos e doze e vinte e nove centavos).

Assevera a autora que tomou ciência de que o corte ocorreu em razão de uma vistoria que teria sido realizada pela demandada, à sua revelia, a qual constatou problemas no relógio hidrômetro, imputando penalidade à mesma, motivo pelo qual propôs a presente ação buscando a declaração de inexigibilidade, bem como a condenação de indenização por danos morais.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora, se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC. Portanto, além de ser aplicado os princípios de proteção ao consumidor, também é aplicado a inversão do ônus da prova.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelada para apurar a falha do medidor
não
fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá), que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá.

Vejamos
, in verbis
:

“Art. 55, §§ 3º e 5º: prevê que a responsabilidade do usuário pelo guarda e conservação do hidrômetro, respondendo pelas despesas consequentes da falta de proteção e guarda e o dever da concessionária de inspecioná-lo periodicamente.”

“Art. 106, incisos II: prevê a punição de multa independentemente de notificação ao usuário que violar, avariar ou retirar o hidrômetro.”

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I -
lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;” (destaquei)

In casu
, a concessionária, ora apelada, contrapondo-se à pretensão da autora, afirma a legalidade do débito por ter constatado 04 fraudes no hidrômetro da residência da autora:

“1ª identificada no dia 08.01.2019, por religação por conta própria e fraude no hidrômetro, que foi lançada na fatura 01/2019, a 2ª fraude no dia 16.03.2019, também por religação por conta própria, assim como a 3ª fraude no dia 18.03.2019 e a 4ª fraude no dia 17/04/2019, mais uma vez de religação por conta própria, que foi lançada na fatura 04/2019; afirma que a cobrança foi realizada conforme regulamento da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).”

Observa-se que a concessionária instruiu os autos com os Termos de Ocorrência de Irregularidade e documentos referentes as vistorias no hidrômetro, documento que indica a constatação de fraude no hidrômetro e que houve atendimento pelo usuário, pelo que entregou o termo em mãos, porém a autora teria se recusado a assinar.

Vejamos o trecho do parecer,
in verbis:

“Foi notificado por religação por conta própria e fraude no Hidrômetro. Imóvel habitado com atendimento por mulher. Cavalete externo, leitura 0345. Ligação encontrava se ativa religada por conta própria e havia um pedaço de madeira introduzido no HD. Retirada a derivação, foi feita a troca do HD por HD Y18S, leitura 0000. Ligação ficou cortada no ramal e lacrada. Termo entregue em mãos porém cliente recusou assiná-lo.”
(Id. 64152538).

Também foram anexadas fotografias do hidrômetro no momento da inspeção, bem como a própria autora em suas razões recursais afirma que tinha ciência da vistoria por possível fraude,
“[...]

ocorreu que, por várias vezes os funcionários da concessionária foram até a residência fazer vistoria, e eles desmontavam e montavam o cavalete [...]”

Logo, diferentemente do que propõe a autora, foi constatada a irregularidade consistente em fraude por religação direta do hidrômetro, e por isso defende a legitimidade da aplicação da multa e, por consequência, a suspensão no fornecimento do serviço de água na unidade consumidora da autora em razão da ausência de pagamento da respectiva fatura e das demais faturas.

Aliás, importante registrar que por se tratar de concessionária de água e esgoto, ou seja, da realização de um serviço público, esse goza de presunção de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos do Poder Público. Portanto, demonstrada a ocorrência da fraude e tendo a concessionária obedecido às disposições da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES para a fiscalização, assegurando o contraditório e ampla defesa ao usuário através da notificação para que, caso queira, oponha recurso à concessionária, a cobrança realizada em virtude da fraude constitui exercício regular de seu direito.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -

INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA
- COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado.

Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.
”

(N.U 0004171-21.2013.8.11.0015, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) (destaquei)

Assim, não existem elementos capazes de justificar o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano sofrido pela consumidora, ora apelante, uma vez que, como dito, é oriundo do exercício regular do direito.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS –
INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.

O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais
.

A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.” (N.U 1019384-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei)

Logo, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Isso posto,
nego provimento ao recurso da apelante,

mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020